Tribunal: STF
Processo: RE 1373922
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRSD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Recife - PE em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (valor da causa: R$ 24.421,91).



    2. Em suas razões recursais, o Município alega que a Lei Municipal nº 18.274 foi publicada em novembro de 2016 e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. Assim, alega que entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se 97 (noventa e sete) dias, sendo inviável sustentar o argumento de que a taxa foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal. Argumenta que a possibilidade de pagamento antecipado de tributo não se confunde com a sua exigibilidade.



    3. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União contra o Município de Recife, por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD do exercício de 2017.



    4. Anteriormente, a previsão no Código Tributário Municipal era de que o fator gerador da TRSD ocorria em 1º de janeiro de cada ano. A Lei Municipal nº 18.274/2016 alterou o parágrafo primeiro do artigo 66 do CTM, estabelecendo que o fato gerador da mencionada taxa atualmente ocorre em 1º de março de cada ano.



    5. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea "C", da CF/88, dispõe que é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.



    6. A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Na CDA que embasa a execução fiscal, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017 (Id. 4058300.15870747 - p. 7), ou seja, antes do prazo de noventa dias.



    7. Assim, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito.



    8. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários estabelecidos na sentença.



    9. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Anteriormente, a previsão no Código Tributário Municipal era de que o fator gerador da TRSD ocorria em 1º de janeiro de cada ano. A Lei Municipal nº 18.274/2016 alterou o parágrafo primeiro do artigo 66 do CTM, estabelecendo que o fato gerador da mencionada taxa atualmente ocorre em 1º de março de cada ano.



    O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea "C", da CF/88, dispõe que é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.



    A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Na CDA que embasa a execução fiscal, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017 (Id. 4058300.15870747 - p. 7), ou seja, antes do prazo de noventa dias.



    Assim, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário e a extinção do feito.



    [...].”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente